Tribunal: TJSP
Processo: 0013300-75.2012.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não configuração – Pedido de nova realização de perícia – Dispensabilidade – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Preliminar afastada.

INDENIZAÇÃO – Danos morais – Não caracterização - Falha no aparelho de radioterapia do nosocômio – Alegação de equipamento precário e uso de pastilha de radiação descarregada – Agravamento da

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não configuração – Pedido de nova realização de perícia – Dispensabilidade – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Preliminar afastada.

INDENIZAÇÃO – Danos morais – Não caracterização - Falha no aparelho de radioterapia do nosocômio – Alegação de equipamento precário e uso de pastilha de radiação descarregada – Agravamento da situação do paciente – Nexo de causalidade – Não configuração – Evolução natural da doença - Sentença de improcedência mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.